Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026644-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), PROPICIO CERILO DE CAMPOS - CPF: 229.613.721-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AN
ULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - ELEIÇÃO PARA SÍNDICO E NOVA DIRETORIA – REQUISITOS FORMAIS QUANTO À REPRESENTAÇÃO DO CONDÔMINO VOTANTE – DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSÍCA E JURÍDICA - AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO QUE ESTABELECE REGRAS DISTINTAS DAQUELAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE TRATA DA MATÉRIA – PREVALÊNCIA

DO REGRAMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – PEDIDO DE NULIDADE E SUSPENSÃO DA POSSE DOS ELEITOS – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.332 do CC estabelece que o condomínio será instituído por meio de convenção, essa que será obrigatória “
para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção
” (CC, art. 1.333). 2. S
e a convenção do condomínio, que trata dos requisitos formais à representação do condômino votante na assembleia para eleição de sindico e da diretoria, prevê apenas a exigência de procuração com poderes especiais e reconhecimento de firma do outorgante, o edital de convocação da assembleia não pode restringir o alcance da norma legal por meio de edital de convocação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026644-82.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROPICIO CERILO DE CAMPOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Assembleia Condominial
” (Número Único 1054673-19.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante para que fosse sobrestada a posse da diretoria eleita, porque, na visão da magistrada,
“não há nos autos, nesse momento processual, elementos suficientes acerca da conduta irregular da parte requerida ou vício na realização do ato de eleição, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações”,
e, além disso, “
em que pese a convocação para a assembleia geral ordinária prever a distinção na representação de pessoa física e jurídica para a votação, a convenção do condomínio apenas especifica que o instrumento de procuração deverá conter firma reconhecida publicamente,

o que se observa, nesse momento processual, devidamente cumprido nos documentos acostados aos autos”
(cf. Id. nº 70739975).

O agravante narra que, juntamente com o ato de convocação da assembleia geral ordinária do condomínio, na qual seria realizada a eleição para vários cargos, foram divulgadas as orientações sobre a representatividade na assembleia, que previam que, “
caso fosse pessoa física, a procuração deveria ser específica com firma reconhecida em cartório, e caso o condômino fosse Pessoa Jurídica a procuração deveria ser pública
” (cf. Id. nº 70739974).

Expõe que se candidatou ao cargo de síndico do Condomínio/agravado, e, no dia da assembleia, várias procurações apresentadas pelos votantes não estavam de acordo com as regras, e diz, ainda, que diversas pessoas votaram sem procuração, o que comprometeu a validade da eleição, destacando que 26 votos não poderiam ter sido computados por não atenderem às regras de representatividade
, pois, “
do total de votos por procuração, 02 não eram especificas, portanto não poderiam ter direito a voto
”, e quanto às procurações outorgadas à pessoa jurídica da “
Administradora Emiká
”, diz que essas
“não lhe dava direito de substabelecer nem autorizar ninguém votar em seu lugar, nesta condição tivemos 17 procurações, além do que por orientação do condomínio a procuração de pessoa jurídica deveria ser por instrumento publico o que não ocorreu no presente caso
” (
sic
– cf. Id. nº 70739974); alega, ainda, mas sem identificar a quem se refere, que “
a pessoa jurídica que possui 07 unidades de apartamentos apresentou procuração particular e a orientação era de que deveria ser procuração publica, nesta condição havia 01 procuração que representa 07 unidades e consequentemente votos
” (
sic -
cf. Id. nº 70739974).

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
que seja sobrestada a posse da diretoria eleita, até a realização de novas eleições que deverão ser convocadas no prazo legal constante na Convenção
”, e para que seja declarada “
a nulidade da Assembleia de Eleição da Diretoria
” (cf. Id. nº

70739974), e, já de imediato, a antecipação da pretensão formulada no mesmo sentido.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 18.12.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 71382494).

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido final de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 75711957).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que, na assembleia realizada para a eleição do síndico do Condomínio agravado, 26 votos dados por procuração não poderiam ter sido computados
por não atenderem às regras de representatividade
,
mas faz apenas apontamentos genéricos e confusos, sem identificar precisamente quem, quantos e quais foram os votos que não poderiam ter sido contados como votos válidos, tampouco identifica com exatidão a suposta irregularidade/vício de representação que maculava cada voto dado irregularmente.

Quanto às confusas e incompletas razões recursais sobre a
s procurações outorgadas à pessoa jurídica da “
Administradora Emiká”,
o agravante diz que tais procurações
“não lhe dava direito de substabelecer nem autorizar ninguém votar em seu lugar, nesta condição tivemos 17 procurações, além do que por orientação do condomínio a procuração de pessoa jurídica deveria ser por instrumento publico o que não ocorreu no presente caso
” (
sic
– cf. Id. nº 70739974), ou seja, não se sabe se a irregularidade a que se refere o agravante diz respeito ao afirmado substabelecimento dos poderes que foram outorgados pela “Administradora Emiká” a procuradores que votaram na assembleia condominial, como também não se sabe quem outorgou as 17 procurações, e para quem houve ou não substabelecimento dos poderes outorgados, ou, ainda, se a irregularidade é formal e decorre da outorga de poderes por instrumento particular.

O art. 1.335, III, do CC, assegura ao condômino o direito de
“votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite”
.

Os acontecimentos ocorridos no dia da assembleia, envolvendo, segundo diz o agravante, votação por terceiros sem procuração, por enquanto, ainda carecem de elucidação, pois, da análise do conjunto probatório recursal, não se constata a ocorrência das irregularidades apontadas pelo recorrente, até porque o agravante sequer declina quem, quais e quantos foram os que teriam votado sem procuração, se é que isso efetivamente ocorreu.

O art. 1.350 do mesmo Código dispõe que o síndico convocará,
“anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno”.

O art. 1.332 do CC estabelece que o condomínio será instituído por meio de convenção, essa que será obrigatória “
para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção
” (CC, art. 1.333).

Sobre a representação do condômino em geral, o “Regimento Interno” do Condomínio/agravado nada dispôs (cf. Id. nº 70739981 – págs. 65/79), mas a cláusula 13ª da Convenção do Condomínio Morada do Parque, tratando especificamente da representação do condômino na assembleia geral, dispõe o seguinte:

“É lícito a qualquer condômino fazer-se representar nas Assembleias por procurador com poderes legais especiais, seja este condômino ou não, cujo instrumento ficará arquivado no condomínio. No instrumento de eleição deverá estar a firma do outorgante devidamente reconhecida publicamente”.

No caso,
a distinção da representação entre pessoa física e pessoa jurídica para a votação
constou apenas do aviso subscrito exclusivamente pelo síndico (cf. Id. nº 75711959),
que acompanhou o ato de convocação da assembleia (cf. Id. nº

43971220 dos autos de origem),
e, como constou da decisão hostilizada, “
em que pese a convocação para a assembleia geral ordinária prever a distinção na representação de pessoa física e jurídica para a votação, a convenção do condomínio apenas especifica que o instrumento de procuração deverá conter firma reconhecida publicamente, o que se observa, nesse momento processual, devidamente cumprido nos documentos acostados aos autos
” (cf. Id.
nº 70739975).

Não consta do regramento do condomínio a distinção entre a representação de pessoa física e de pessoa jurídica; essa distinção, ao que dos autos consta, foi ato unilateral praticado pelo síndico do Condomínio/agravado, de modo que, ao que parece, à luz das atribuições do síndico constantes do art. 22 da Lei nº 4.591/1964 e do disposto na cláusula 18ª da convenção condominial, não há embasamento legal que dê amparo à inovação da regra de representação estabelecida no aviso de convocação para a assembleia efetivado pelo então síndico do agravado.

Sobre a observância ao regramento contido na convenção condominial, a jurisdição discerne o seguinte:

“EMENTA: AN
ULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXAME DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. LOCATÁRIO. DIREITO DE VOTO. MANDATO. ART. 654, § 1º, DO CC. (...) IV - Se a convenção do condomínio remete à lei (art. 654, § 1º, do CC) a validade de mandato outorgado para fins de representação em assembleia,
não se pode restringir o alcance da norma legal por meio de edital de convocação
. V - Apelação conhecida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. (TJDFT – 6ª Turma Cível - Acórdão nº 551738 – Recurso de Apelação Cível

nº 20100110105073APC – Relª Desª. VERA

ANDRIGHI – Julgamento em 16/11/2011 – DJE em 1/12/2011 - Pág. 191 -
grifei).

EMENTA: APELAÇÃO - ANULATÓRIA - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - CONDOMÍNIO - ASSEMBLEIA GERAL - DELIBREAÇÕES CONDICIONADAS À OBSERVÂNCIA DA LEI E DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - NULIDADE NA HIPÓTESE DE DELIBERAÇÃO QUE VISA FRAUDAR NORMA COGENTE - VOTO - NECESIDADE DE PRESENÇA DO CONDÔMINO OU DE SEU REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. (...). As deliberações da assembleia geral do condomínio tem sua validade condicionadas à lei e às disposições da convenção do condomínio.
É inválida a deliberação que visa fraudar teor de norma cogente.
Apenas os votos dos condôminos pessoalmente presentes ou por seus representantes devidamente constituídos é que podem ser computados para a deliberação em assembleia.(...). (TJMG - 9ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0701.15.006098-9/002 – Rel. Des.
Pedro Bernardes de Oliveira
– Julgamento em 08/05/2018 – DJE em 22/05/2018)

No caso, considerando que o agravante não demonstrou qualquer irregularidade na votação da assembleia questionada, por enquanto, não se constata a presença dos “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, daí porque a decisão hostilizada deve ser mantida à falta de preenchimentos dos requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021